Tribunal: TJBA
Processo: 8146428-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146428-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIMARIO RAMOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO, MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. APRESENTAÇÃO DE FATURAS E TELAS SISTÊMICAS COM VÍNCULO AO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL (NIS). TARIFA SOCIAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO CONSUMO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes de suposta inscrição indevida de seu nome em cadastros de restrição ao crédito por dívida que alega desconhecer.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência e a validade da relação jurídica e do débito que originou a negativação do nome do Apelante, bem como a suficiência das provas apresentadas pela concessionária de energia elétrica para comprovar a regularidade da cobrança e da inscrição.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII. Contudo, a inversão não isenta o consumidor de apresentar um suporte probatório mínimo de suas alegações.

4. No caso concreto, a concessionária Apelada apresentou provas documentais robustas que demonstram a existência de um vínculo contratual com o Apelante. Os documentos incluem telas do sistema interno que vinculam o CPF do consumidor à conta contrato em questão, faturas de energia elétrica emitidas em seu nome e endereço, e o histórico de negativação

5. As faturas apresentadas indicam a existência de consumo na unidade e, de forma particularmente relevante, a classificação da tarifa como "B1 RESIDENCIAL - BAIXA RENDA COM NIS", com a indicação do Número de Identificação Social (NIS) do Apelante. Tais elementos, especialmente o cadastro em programa social governamental vinculado à unidade consumidora, conferem forte verossimilhança à tese da Apelada de que o Apelante era o titular e beneficiário dos serviços, tornando inverossímil a alegação de total desconhecimento da dívida
.

6. A negativação do nome do consumidor, decorrente do inadimplemento de débitos devidamente comprovados, constitui exercício regular de um direito do credor, o que afasta a caracterização de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação, pela concessionária de serviço público, de faturas de consumo e telas sistêmicas que vinculam inequivocamente o nome, o CPF e, especialmente, o Número de Identificação Social (NIS) do consumidor a uma conta contrato com benefício de tarifa social, constitui prova suficiente da existência da relação jurídica e da regularidade do débito, afastando a alegação de desconhecimento da dívida e a pretensão de indenização por danos morais decorrente da negativação por inadimplência."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 6º, VIII, e 14 da Lei nº 8.078/1990; Artigos 186, 927 e 944 do Código Civil; Artigos 336, 373, II, e 1.009 do Código de Processo Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8146428-88.2023.8.05.0001, da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante DIMARIO RAMOS DO NASCIMENTO e como Apelada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado

eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA